Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702683-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALESON DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal. 2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 3. A condenação por fato posterior ao crime descrito na denúncia, embora com trânsito em julgado anterior à sentença condenatória em apreço, não é apta a justificar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes do acusado. 4. Comprovada a menoridade relativa do acusado à época dos fatos, cabível a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dosimetria redimensionada. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Destaca a fragilidade do conjunto probatório acerca da autoria delitiva e a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028